Tribunal: TJMT
Processo: 1003487-04.2016.8.11.0006
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003487-04.2016.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANA TEREZA GARCIA ARAUJO - CPF: 832.285.351-34 (RECORRIDO), MILTON CHAVES LIRA - CPF: 570.574.001-87 (ADVOGADO), MILTON CHAVES LIRA - CPF: 570.574.001-87 (RECORRIDO), MELIA BRASIL ADMINISTRACAO HOTELEIRA E COMERCIAL LTDA. - CNPJ: 62.413.877/0001-61 (RECORRENTE), PAULO SOARES DE MORAIS - CPF: 304.868.528-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1003487-04.2016.8.11.0006

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

MELIA BRASIL ADMINISTRACAO HOTELEIRA E COMERCIAL LTDA.

Recorrido(s):

ANA TEREZA GARCIA ARAUJO

MILTON CHAVES LIRA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

14/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE ALOJAMENTO DE FÉRIAS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – DANO MORAL E MATERIAL DEVIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – QUANTUM FIXADO EM DETRIMENTO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – READEQUAÇÃO – REDUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Restou demonstra a falha na prestação dos serviços da Reclamada, na medida em que não deu o retorno aos consumidores a fim de que estes usufruíssem dos serviços de alojamento de férias contratados.

O dano moral experimentado, no caso dos autos, configura-se in re ipsa, ou seja, deriva, necessariamente, do próprio fato ofensivo, de maneira que, comprovada a ofensa, ipso facto, está demonstrado o dano moral (AgRg no Ag 742489⁄RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo Furtado - Desembargador Convocado do TJ⁄BA -, DJe de 16⁄09⁄2009).

O quantum indenizatório fixado não guarda relação com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, devendo, por isso, ser reduzido.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Redução de R$ 8.000,00 para R$ 5.000,00 para CADA AUTOR.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedentes os pedidos iniciais formulados, nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo
procedente
a pretensão contida na inicial para o fim de:

a) Declarar a rescisão do contrato entabulado entre as partes;

b)
CONDENAR
a reclamada a restituir aos reclamantes os valores pagos,
de forma simples,
corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m.,
desde o desembolso;

c) CONDENAR
a reclamada a pagar à cada reclamante a título de danos morais, a importância de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação, e assim o faço
com resolução do mérito,
a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil.

A parte Reclamada, nas razões recursais, pugnou pela nulidade do
decisum
, frente à ausência de fundamentação. Ainda em preliminar, sustentou a necessidade de reforma da sentença, pugnando pela sua ilegitimidade passiva, bem como pela incompetência da Justiça brasileira, frente à cláusula de eleição de foro. No mérito, defendeu a improcedência da demanda e, subsidiariamente, a redução dos danos morais.

Os recorridos apresentaram contrarrazões refutando as razões expostas, pugnando pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, afasto a preliminar de nulidade do
decisum
, na medida em que entendo estar o mesmo devidamente fundamentado, não incorrendo em qualquer vício insanável.

Saliento, o Juízo
a quo
enfrentou as preliminares e o mérito da demanda, aportando ao julgado a fundamentação necessária para o então decidido.

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela Recorrente, compartilho do mesmo entendimento do Juízo
a quo
. A demandada em questão encontra-se inserida no mesmo grupo econômico da empresa que firmou o contrato com os consumidores, inclusive acusando a marca conhecida internacionalmente em sua denominação (MELIÁ).

De igual sorte, tem-se em relação à preliminar de incompetência da Justiça brasileira. O apontado art. 25 do NCPC merece ser interpretado de forma sistemática, observando o ordenamento jurídico vigente como um todo, em especial o art. 22, II do próprio Código de Processo Civil, que assim estabelece:

Art. 22. Compete, ainda, à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações: (...)

II - decorrentes de relações de consumo, quando o consumidor tiver domicílio ou residência no Brasil;

A propósito, em demanda envolvendo a própria Recorrente, onde também se ventilou as três preliminares aqui enfrentadas, já assim foi decidido:

APELAÇÕES CÍVEIS. ação de RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. INCONFORMISMO DE AMBAS AS PARTES. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS, ALÉM DE FALHA NO DEVER DE INFORMAR E FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA QUE SE AFASTA. PARTE RÉ QUE PERTENCE AO MESMO GRUPO ECONÔMICO QUE A EMPRESA SOL MELIÁ VC DOMINICANA S/A. CLÁUSULA DE FORO DE ELEIÇÃO QUE NÃO SE APLICA À HIPÓTESE
. ALEGAÇÃO DE FALHA NO DEVER DE INFORMAR E NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE NÃO RESTOU COMPROVADA. ÔNUS DA PARTE AUTORA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. HIPÓTESE DE RESILIÇÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DE 50% DOS VALORES PAGOS QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE AUTORA.

In casu
, sustentam os autores que, durante viagem de férias na qual se hospedaram no Hotel Meliá Punta Cana/República Dominicana, foram convencidos pelos prepostos da ré a celebrarem um contrato no qual pagariam uma entrada e posteriormente parcelas mensais, podendo, em contrapartida, usufruírem, durante uma semana, e somente nos anos ímpares, de um quarto da rede hoteleira Meliá existente em todo o mundo. Relatam que, após alguns meses, em contato com profissionais experientes na área, puderam compreender os termos do contrato e verificaram uma enorme desproporção. Narram que tentarem, em diversas ocasiões, realizar a reserva de um dos quartos da rede, mas não lograram êxito. Afirmam que, ao requererem o cancelamento do contrato, tiveram o seu pedido recusado;

Sentença que declarou a resilição do contrato e condenou a ré a restituir todos os valores pagos pelos autores;

Nulidade da sentença que se afasta, eis que se encontra devidamente fundamentada;

Ilegitimidade passiva não configurada. Ainda que não haja participação societária ou administração comum, a ré, Meliá Brasil Administração Hotelaria e Comercial, e Sol Meliá VC Dominicana S/A integram a mesma rede hoteleira de aspecto transnacional;

Em que pese a existência de cláusula de eleição de foro, que prevê a República Dominicana como competente para dirimir os conflitos derivados do contrato avençado, esta se mostra nula no contrato de adesão entabulado pelas partes. Artigo 21, I, parágrafo único do CDC; (...) (TJRJ, Apelação Cível nº 0031463-90.2016.8.19.0002, grifo de agora)

Sem mais preliminares, procedo a análise do mérito.

Alegam os autores que, em 14/12/2011, quando estavam em período de lua de mel, foram abordados por representantes da Recorrente, em um shopping center de Punta Cana, ocasião em que contrataram os serviços de alojamento de férias (Contrato nº 139178/ST-15063), referente à apartamento master, com capacidade para quatro pessoas, a ser usufruído a partir de janeiro de 2013, ao preço de US$ 12.300,00 (doze mil e trezentos dólares norte-americanos).

Afirmam ainda que, no momento da assinatura do contrato, os demandantes pagaram, por meio de cartão de crédito, a quantia de US$ 2.432,70 (dois mil e quatrocentos e setenta e dois dólares e setenta centavos), que totalizou a importância de R$ 4.524,81 (quatro mil e quinhentos e vinte e quatro reais e oitenta e um centavos) e, desde então a junho de 2013, os demandantes quitaram o total de US$ 5.709,78 (cinco mil e setecentos e nove dólares norte-americanos e setenta e oito centavos), que totalizou a quantia de R$ 11.078,67 (onze mil e setenta e oito reais e sessenta e sete centavos).

Por fim, afirmam que, quando da tentativa de usufruir dos serviços contratados, não lograram êxito em receber o retorno da empresa contratada, frustrando o agendamento do período de férias, o que motivou o ingresso da presente demanda, a fim de rescindir o contrato, receber a devolução do montante pago, bem como serem indenizados pelos danos morais sofridos.

Pois bem. Restou por demonstrado nos autos as tentativas de contatos por parte dos consumidores a fim de usufruir dos serviços então contratados, estas, porém, frustradas.

Logo, tenho que assiste razão aos consumidores quanto à declaração de rescisão contratual, frente ao descumprimento por parte da empresa contratada, bem como da devolução, de forma simples, do montante pago.

Quanto ao dano moral, tenho que os mesmos se mostram evidenciados no presente caso na medida em que os consumidores não lograram êxito em resolver o problema na esfera administrativa, em que pese a diversas tentativas realizadas.

No entanto, fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada demandante, entendo que merece ser reduzido o seu
quantum
, a fim de atender aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

O dano moral experimentado, no caso dos autos, configura-se in re ipsa, ou seja, deriva, necessariamente, do próprio fato ofensivo, de maneira que, comprovada a ofensa, ipso facto, está demonstrado o dano moral (AgRg no Ag 742489⁄RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo Furtado - Desembargador Convocado do TJ⁄BA -, DJe de 16⁄09⁄2009).

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Portanto, considerando os fatos e para se equiparar aos parâmetros que vem sendo adotados por esta mesma Turma Recursal Única, o
quantum
indenizatório deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada Autor.

Isto posto
, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto para reduzir o valor da condenação nos danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, mantendo-se no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95, extensível, ao litisconsorte que não recorreu.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2020